Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-82.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. HIPOTECA. EXTINÇÃO.
1. Prescreve em 5 anos a pretensão de reclamar o crédito decorrente de cédula de crédito comercial (CC/02 206 § 5o I).
2. Operada a prescrição, extingue-se a hipoteca constituída para garantia do contrato.
3. Negou-se provimento ao apelo.